Tribunal: TJPA
Processo: 0801077-61.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801077-61.2021.8.14.0017

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: APARECIDA LIMA RODRIGUES, OSVALDO SANTOS FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de Aparecida Lima Rodrigues e Osvaldo Santos Figueira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligências destinadas à localização dos demandados. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para suprir a omissão processual, requerendo a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação da parte autora acerca das diligências voltadas à localização dos réus configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo ou abandono da causa; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão imputada à parte autora não configura ausência originária de pressuposto processual, mas hipótese de ausência de impulso processual decorrente do não cumprimento de diligências determinadas judicialmente.

A própria decisão interlocutória antecedente à sentença reconhece a incidência do art. 485, §1º, do CPC ao prever expressamente a necessidade de intimação da parte autora antes da prolação de sentença terminativa.

O art. 485, §1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual nas hipóteses de abandono da causa ou ausência de impulso processual atribuível à parte demandante.

A inexistência de intimação pessoal da autora antes da extinção do feito viola o devido processo legal e torna inválida a sentença terminativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo por abandono da causa depende da comprovação da inércia da parte autora após prévia intimação pessoal para promover o andamento do feito.

A dinâmica processual demonstra que o feito não estava inviabilizado por ausência absoluta de pressuposto processual, mas apenas pendente de providências relacionadas ao regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cumprimento de diligências destinadas ao prosseguimento da demanda configura hipótese de ausência de impulso processual, e não de inexistência de pressuposto processual originário.

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa ou ausência de impulso processual exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A sentença terminativa proferida sem prévia intimação pessoal da parte autora deve ser cassada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e §1º; 830; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001168-47.2013.8.14.0024, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801077-61.2021.8.14.0017; Recorrente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A; Recorridos: OSVALDO SANTOS FIGUEIRA e APARECIDA LIMA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se regularmente o feito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, lançada ao id 33363321, que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de APARECIDA LIMA RODRIGUES e OSVALDO SANTOS FIGUEIRA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte autora em promover diligência necessária ao regular andamento processual.

Consta da sentença que, após determinação para manifestação da parte autora acerca da localização dos requeridos, permaneceu esta inerte, circunstância que levou o magistrado singular a reconhecer a ausência de pressuposto processual. Consignou-se, ainda, que a hipótese não configuraria abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, mas sim ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual entendeu desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais de id 33363327, a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que ajuizou a ação em razão do inadimplemento de obrigações assumidas em cédula de crédito; (iii) que houve determinação para informar endereços atualizados dos executados, deixando a instituição financeira de se manifestar por equívoco; (iv) que a extinção do processo foi equivocada, porquanto a ausência de manifestação não autorizaria a extinção imediata do feito; (v) que seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (vi) que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito; e (vii) requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassação da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito. Ao final, requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rafael Furtado Ayres, OAB/DF nº 17.380.

Conforme certidão de id 33363345, embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito recursal

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligências destinadas à localização dos demandados, deve ser mantida, ou se seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou ação monitória em desfavor de APARECIDA LIMA RODRIGUES e OSVALDO SANTOS FIGUEIRA, objetivando a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito rural.

No curso do processo, diante da não localização dos executados, a parte autora requereu a realização de diligências junto aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD, bem como postulou o arresto de ativos financeiros, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil.

Sobreveio decisão interlocutória lançada ao id 33363317, por meio da qual a magistrada singular indeferiu, naquele momento, os pedidos genéricos de diligências eletrônicas, ao fundamento de ausência de motivação específica e insuficiência de elementos para utilização dos sistemas judiciais. Na mesma decisão, o Juízo de origem concedeu prazo de quinze dias para que a parte autora comprovasse a adoção de diversas providências extrajudiciais voltadas à localização da parte ré, dentre elas: expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, realização de pesquisas em plataformas digitais e sistemas judiciais, além de outras diligências facultativas.

Na sequência, a decisão consignou expressamente:

“Caso a parte interessada não comprove documentalmente tais providências no prazo assinalado, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE, para que adote as providências necessárias ao andamento do processo, no prazo de 05 dias, sob pena de prolação de sentença terminativa (Art. 485, §1º do Código de Processo Civil).”

Posteriormente, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o entendimento de que a parte autora permaneceu inerte quanto às providências necessárias ao regular desenvolvimento do feito, concluindo o Juízo singular tratar-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta que a extinção do feito foi indevida, especialmente porque não houve prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

Assiste razão à apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 485 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A despeito do enquadramento realizado na sentença recorrida, verifica-se que a hipótese dos autos não traduz propriamente ausência originária de pressuposto processual, mas sim situação relacionada à ausência de impulso processual atribuída à parte autora, decorrente do não atendimento às determinações judiciais destinadas à localização dos demandados.

A própria decisão interlocutória antecedente à sentença já havia expressamente reconhecido a incidência do art. 485, §1º, do CPC, ao determinar futura intimação da parte requerente para adoção das providências necessárias ao andamento do feito, sob pena de prolação de sentença terminativa.

Todavia, não há nos autos a efetiva intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual antes da prolação da sentença extintiva.

Tal circunstância revela inequívoca violação ao disposto no art. 485, §1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa ou ausência de impulso processual atribuível à parte autora exige prévia intimação pessoal do demandante, constituindo requisito indispensável à validade da sentença terminativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração . 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Itaú S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reintegratória proposta pela apelante contra Mineração Bom Jardim LTDA e outros, sob o fundamento de abandono do processo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi realizada de acordo com os preceitos legais, considerando a alegação da apelante de que não foi intimada pessoalmente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsto no art. 485, §§ 1º e 2º do CPC.

4 . No caso concreto, a apelante não foi intimada pessoalmente para cumprimento da diligência, não se configurando, portanto, o abandono ou desídia que justificasse a extinção do feito.

5. A decisão recorrida encontra-se em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação da inércia do demandante, após intimação pessoal, para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa só é válida quando a parte intimada pessoalmente deixa de cumprir a diligência exigida no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947 .990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25 .04.2022, DJe 27.04.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011684720138140024 22726236, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ademais, que a própria dinâmica processual evidencia que o feito não se encontrava inviabilizado por ausência absoluta de pressuposto processual, mas sim pendente de providências relacionadas ao prosseguimento da demanda.

Assim, ainda que o Juízo singular tenha buscado fundamentar a extinção no art. 485, IV, do CPC, a natureza da omissão imputada à parte autora atrai, na realidade, a incidência do art. 485, III, c/c §1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausente a indispensável intimação pessoal da parte autora, impõe-se a cassação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se regularmente o feito.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026